Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734342-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GASTÃO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO HOSPITALAR. LICITUDE DA COBRANÇA NÃO CUSTEADA PELO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL AFASTADA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O plano de saúde pode restringir a cobertura em relação a determinada doença, entretanto, se a doença diagnosticada está abrangida pela cobertura contratada, revela-se abusiva a recusa em fornecer as medicações prescritas para o tratamento, sob alegação de que o uso é experimental (off label), uma vez que cabe ao médico assistente definir qual é o melhor tratamento, e não ao plano de saúde. 3. No caso concreto, a recusa do plano de saúde caracterizou mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos causadores de violação a direito da personalidade, pois o tratamento médico foi realizado a tempo e modo, e a recusa concretizou-se com a cobrança das despesas não custeadas pelo plano de saúde. A cobrança em si não possui o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação. Afasta-se, portanto, o dano moral. 4. Não há abusividade no contrato de prestação de serviços médico-hospitalares que prevê a responsabilidade do consumidor pelas despesas do serviço efetivamente prestado e prescrito pelo médico assistente, caso não sejam autorizados pelo plano de saúde. Responsabilidade do Hospital excluída. 5. Apelos conhecidos. Provido parcialmente o apelo da parte ré, AMIL, tão somente para excluir o dano moral. Não provido o recurso da parte autora. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que teria ocorrido responsabilidade objetiva e solidária dos ora recorridos na falha na prestação de serviço; e c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a recusa indevida pelo plano de saúde de tratamento a enfermo grave ultrapassaria o mero inadimplemento contratual, constituindo ato ilícito, por se tratar de lesão à pessoa acometida por doença gravíssima, razão pela qual entende que os recorridos deveriam ter sido condenados por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com as devidas majorações, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada FLÁVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/DF 31.673. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717, bem como RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC, bem como 186 e 927, ambos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, ao afastar a ocorrência de responsabilidade solidária e de condenação por danos morais, assentou: “Incontroverso que a cobrança realizada pelo Hospital Santa Lúcia fora calcada em contrato de prestação de serviço assinado pela parte autora, antes de sua internação, na qual se comprometeu a pagar as despesas do tratamento, caso não fosse autorizado/custeado pelo seu plano de saúde. Neste ponto, não há qualquer ilegalidade ou abuso por parte do hospital quanto à celebração de contrato de prestação de serviço hospitalar, com cláusula que imponha responsabilidade subsidiária ao paciente, caso o plano de saúde não autorize o procedimento (...). No caso em tela inexiste qualquer vício do consentimento capaz de infirmar o contrato de prestação de serviço hospitalar celebrado entre o autor e o hospital (...). Portanto, lícita a cobrança realizada pelo hospital dos serviços efetivamente prestados e de acordo com as prescrições do médico assistente, na hipótese de não custeio pelo plano de saúde. O autor/apelante imputou ato de má-fé do hospital, pois não o comunicou acerca da recusa do custeio do tratamento pelo plano de saúde, realizando a cobrança direta e do valor total ao final do tratamento. Em que pese os argumentos lançados pelo autor/apelante, não observou dolo ou intenção de iludir conforme alegado. Ressalto que o Hospital fazia parte da rede credenciada do Plano de Saúde utilizado pelo recorrente, bem como atendia a especialidade médica com seu corpo clínico e estrutura hospitalar. In casu, a tramitação burocrática entre plano de saúde e hospital enseja prazos próprios de faturamento/glosa das faturas. Ressalto que o tratamento ocorreu de fevereiro a julho de 2019, sendo que o plano de saúde pagou a primeira fatura (de fevereiro), portanto, a negativa do plano ocorreu de março a julho, o que é um espaço de tempo não muito grande para que se possa falar em ação maliciosa do hospital, bem como justifica a cobrança do total da dívida. Como sabido, a má-fé não se presume, precisa ser provada, e, infelizmente, apesar do esforço envidado pela ciosa defesa do autor/apelante, não se desincumbiu deste ônus” (ID 18871006). Rever tais conclusões seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021. Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente sejam realizadas em nome da advogada FLÁVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/DF 31.673, e referentes a parte recorrida em nome dos patronos TERENCE ZVEITER (OAB/DF 11.717), E RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Indefiro o pedido de publicação em nome da advogada CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, por não haver procuração nos autos em seu nome. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027